Tribunal: CARF
Processo: 19647.000856/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000856/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.054 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
JOSE LIMA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DO FATO. INTERPRETAÇÃO
MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. DIVERGÊNCIA ENTRE
INFORMAÇÕES CONSTANTES EM DIRF E DAA.
Em caso de divergência entre as informações contidas na DIRF apresentada
por fonte pagadora e as informações constantes na DAA apresentada pelo
contribuinte, configura-se hipótese prevista no art. 112, II, do Código
Tributário Nacional, que determina a adoção de uma interpretação mais
favorável ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03/12/04, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 3.349,22 a título de IRPF suplementar, exercício 2001,
ano-calendário 2000, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de
R$5.080,88;
- omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, da fonte
pagadora UNIÃO AGRÍCOLA LTDA. no valor de R$10.800,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000856/2005-21
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000856/2005-21

- dedução indevida a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi, em que
foi glosado o valor de R$ 1.081,68;
- dedução indevida com os dependentes EDUARDO JOSÉ (27/05/73) e
ERBERTH (16/06/74); e
- dedução indevida a título de despesa com instrução, em que foi glosado o valor
de R$ 1.727,40.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese:
a) omissão de rendimentos:
- nega a percepção dos rendimentos no valor de R$ 10.800,00 da empresa União
Agrícola Ltda, vez que são improcedentes e foram informados equivocadamente
em DIRF, carecendo de confirmação junto à fonte pagadora, mediante
apresentação de recibos, números e cópias de cheques, verificação em registros
contábeis;
- estranha o fato da Receita Federal do Brasil aceitar passivamente informações
unilaterais;
- aduz que a União Agrícola Ltda integra um grupo, do qual faz parte a empresa
Destilaria Miriri S/A, aponta Valmir José Beniz como responsável por ambas,
asseverando ainda que está em litígio com as empresas do mencionado grupo;
- confirma que recebera da empresa União Agrícola Ltda dois valores a título de
reembolso de despesa com transporte, R$ 272,04 no mês de outubro e R$ 277,35
no mês de dezembro (fls.05-06);
- por intermédio do Despacho no 21, de 16/06/2008, fls. 25-26, os autos foram
encaminhados à unidade de origem (DRF/Recife - PE) para que fossem efetuadas
diligências junto à fonte pagadora (União Agrícola Ltda) com a finalidade obter
prova que atestasse o pagamento no ano-calendário 2000 dos rendimentos
declarados em DIRF. Diligência efetuada às fls. 29-30;
b)
dedução indevida a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi:
- anexa documento emitido pela Itaú Previdência e Seguros S/A, no valor de R$
1.081,68;
c)
dedução de despesas médicas:
- as despesas médicas no valor de R$ 5.780,46, pagos à Sul-América Saúde,
comprovam-se por meio dos recibos de salários apresentados (fls.08-11), onde
constam os descontos de assistência médica, sendo que os referidos recibos são
os que dispõem no momento (meses de jan, fev, mai, Jun, ago, out e dez/2000),
assegurando que houve desconto de assistência médica durante o ano todo, o que
pode ser confirmado pela RFB junto à Sul-América Saúde;
d)
dedução indevida com despesa de instrução:
- não impugnado;
e)
dedução indevida com dependentes
- não impugnado.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000856/2005-21

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fl.04);
(ii) recibos de pagamento da fonte pagadora UNIÃO AGRÍCOLA LTDA.
(fls.05-06);
(iii)Informe de Rendimentos Financeiros ano-calendário 2000 (fl.07);
(iv) recibos de pagamento de salário da fonte pagadora DESTILARIA MIRIRI
S/A (fls.08-11);
(v) auto de infração (fl.12-19); e
(vi) DIRF ano-calendário 2000, do declarante UNIÃO AGRÍCOLA LTDA.
(fl.31).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife (PE) proferiu o acórdão no 11-27.717
- 2a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:
a)
omissão de rendimentos:
- em análise da diligência realizada junto à fonte pagadora (União Agrícola
Ltda), observa-se que a empresa respondeu à intimação de fl. 27 demonstrando a
impossibilidade de atendimento, tendo em vista não mais possuir a documentação
em seu arquivo, tendo expirado o prazo legal para o seu armazenamento (mais de
cinco anos);
- na formação de sua convicção, o julgador pode assumir um papel ativo quanto
à produção de provas, quer no sentido de confirmar, quer para infirmar os fatos
alegados pelo impugnante. Tal providência, no entanto, não desincumbe, o sujeito
passivo da obrigação tributária para que, no ato da impugnação, indicar os
pontos de discordância, cabendo-lhe também apresentar as provas sobre os fatos
alegados, que estejam ao seu alcance;
- os arts. 15 e 16 do Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, exigem a apresentação das provas pelo impugnante no momento da
impugnação, precluindo o seu direito de apresenta-las em outro momento
processual, ressalvadas as hipóteses previstas em seu § 4o;
- as provas e alegações apresentadas pelo impugnante não são suficientes, por si
só, para negar o recebimento do montante de R$ 10.800,00 desta fonte pagadora;
- diante da divergência entre a versão apresentada pelo contribuinte (negando a
percepção do montante de R$ 10.800,00) e a DIRF entregue pela fonte pagadora
(fl. 30), devem ser considerados os dados constantes desta última, por dispor de
maior força probatória, uma vez que se trata de uma declaração regulamentar,
conforme dispõe a Instrução Normativa SRF no 146, de 1999, vigente à época,
cujas informações prestadas incorretamente sujeitam a fonte pagadora ao
pagamento de multa, tratando-se de documento hábil para fins de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte;
b)
dedução indevida a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000856/2005-21

- acatada a dedução deste dispêndio na determinação da base de cálculo do
imposto de renda, diante da apresentação do IRF - ano-calendário 2000, emitidos
pela Itaú Previdência e Seguros S/A;
c)
dedução de despesas médicas:
- de acordo com os recibos juntados (fls. 08-11), verifica-se que apenas
mencionam na descrição da parcela que se referem a "assistência médica", o que
não atendem a norma que dispõe sobre o assunto (arts. 73 e 80 do Decreto
3.000/99 - RIR), uma vez que na dedução de despesas medicas deve haver a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ da entidade
alegada na impugnação (Sul- América Saúde). Dessa forma, a glosa deverá ser
mantida;
d)
das matérias não impugnadas:
- permite supor a concordância tácita em relação a estas partes do lançamento
tributário examinado, conforme o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72;
Voto se deu pela procedência parcial da impugnação para manter em parte o
crédito tributário contido no Auto de Infração, para alterar o valor do imposto de
renda - suplementar do ano-calendário 2000 de R$ 3.349,22 para R$ 3.051,76, a
ser exigido com os acréscimos legais previstos.
Inconformado com o v. acórdão no 11-27.717 - 2a Turma da DRJ/REC, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) preliminar de nulidade:
- argui o recorrente a extinção dos lançamentos dos créditos, por se encontrarem
eivados de irregularidades insanáveis, considerando que a Autoridade Fiscal
agiu de maneira parcial, discriminatória, sem critério e sem compromisso
técnico, não apresentando as provas que corroborassem com sua ação fiscal;
- de acordo com os documentos apresentados (fls.08 a 11), pode-se verificar que
não houve omissão de receita, o que ocorreu realmente foi a "OMISSÃO DE
INFORMAÇOES" por parte da empresa-mãe Destilaria Miriri S/A CNPJ n°
09.090.259/0001-45, haja vista que conforme consulta feita a RFB no dia
07/12/2009, através do atendimento "Ficha — EP 99", não constava nenhum
registro de informação em DIRF-2000 desta empresa relativa ao recorrente, o
que constitui um fato gravíssimo e não pode e nem deve ser ignorado pela Receita
Federal do Brasil, vez que diante dos princípios contábeis e das partidas
dobradas o que representa receita para um é despesa para outro, e vice versa, o
que pode ainda redundar em distribuição disfarçada de lucro, lavagem de
dinheiro e sonegação fiscal;
- que somente tomando-se com base os próprios documentos de fls. 08 a 11 e de
fls. 05 e 06 do referido Processo DRF pode-se realmente comprovar os valores
que o recorrente recebeu no Ano Base de 2000, a título de remuneração,
daquelas empresas, quais sejam: R$ 24.125,35 da empresa-mãe "Destilaria
Miriri S/A — CNPJ n° 09.090.259/0001-45 e R$ 549,39 da outra empresa do
grupo "União Agrícola Ltda — CNPJ n° 41.117.607/0001-33;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000856/2005-21

b) omissão de rendimentos:
- tanto a Lei, a Jurisprudência e a Doutrina são unânimes, quanto ao
procedimento fiscal, impondo à fiscalização o ônus de apresentação de provas
robustas a natureza de eventual receita omitida. Assim, cabe à autoridade
fiscalizadora provar quem teria sido o adquirente dos bens ou o tomador dos
serviços eventualmente prestados. Em caso de indícios de suprimento de
numerário sem origem, é exigível que sejam reunidas provas sobre as pessoas
que tenham feito esses suprimentos e a que título jurídico, se for o caso. Na
inobservância desses requisitos, o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda tem determinado a anulação do procedimento fiscal, o que se pode
constatar do julgamento do Recurso n° 113.209 de 1998;
O Recorrente instruiu o seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fls.49-50);
(ii) recibos de pagamento da fonte pagadora UNIÃO AGRÍCOLA LTDA.
(fls.51-52);
(iii)recibos de pagamento de salário da fonte pagadora DESTILARIA MIRIRI
S/A (fls.53-56);
(iv) resposta da diligência auferida à empresa UNIÃO AGRÍCOLA LTDA.
(fl.57);
(v) DIRF do declarante UNIÃO AGRÍCOLA LTDA. ano-calendário 2000
(fl.58);
(vi) planilha resumo dos valores efetivamente recebidos pela empresa UNIÃO
AGRÍCOLA LTDA, no ano base 2000 (fl.59);
(vii)
carteira de saúde do plano de assistência médica/hospitalar - SUL
AMÉRICA (fl.60);

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Relativamente à preliminar nulidade, alega o Recorrente que o auto de infração é
nulo por ter agido a Autoridade Fiscal de maneira parcial, discriminatória, sem critério e sem
compromisso técnico, não apresentando as provas que corroborassem com sua ação fiscal.
Ocorre que o agente fiscal baseou-se na Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF da fonte pagadora União Agrícola Ltda., o que permite a conclusão de que os
valores de R$ 10.800,00 - constantes da referida declaração e omitidos da declaração de ajuste
anual do Recorrente – representam omissão de rendimentos, não havendo que falar em nulidade.
Relativamente ao mérito, deve-se dizer que trata-se de auto de infração lavrado
em razão das seguintes infrações: (i) dedução indevida de despesas médicas; (ii) omissão de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000856/2005-21

rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício; (iii) dedução indevida a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi; (iv) dedução indevida com os dependentes; e (v)
dedução indevida a título de despesa com instrução.
Em sua impugnação o Recorrente deixou de impugnar as infrações relativas à
dedução indevida com os dependentes; e (v) dedução indevida a título de despesa com instrução.
Por sua vez, o acórdão a quo acolheu as alegações do Recorrente relacionadas à
dedução de contribuição à previdência privada e FAPI.
Em sede de recurso, limita-se o Recorrente a discutir a parte da autuação que trata
da omissão de rendimentos.
Conforme bem destacado pelo acórdão a quo, há no caso dos autos divergência
entre a versão apresentada pelo contribuinte (negando a percepção do montante de R$ 10.800,00)
e a DIRF entregue pela fonte pagadora (fl. 29).
Em seu recurso, o Recorrente informa ter trabalhado para as empresas Destilaria
Miriri S/A (09.090.259/0001-45), Usina Central Nossa Sra. De Lourdes S/A (CNPJ
10.516.466/0001-06), , União Agrícola Ltda. (CNPJ 41.117.607/0001-33) e Destilaria Jacuípe
S/A (CNPJ 09.352.238/0001-50), no ano-calendário de 2000, período no qual percebeu apenas
os rendimentos indicados nos recibos de fls. 5-11 dos autos.
Entendo que neste caso, a Fiscalização deveria diligenciado para verificar a
higidez da Declaração do Imposto de Renda apresentada pela suposta fonte pagadora União
Agrícola Ltda., uma vez que, diante da divergência entre as declarações apresentadas pela
empresa e pelo Recorrente, não caberia a este fazer prova do não recebimento dos valores tidos
como rendimentos omitidos, tendo em vista ser impossível a prova negativa.
Neste sentido, note-se que a 2a Turma da DRJ/REC, antes de proferir o acórdão a
quo, solicitou diligência junto à União Agrícola Ltda., no intuito de constatar a veracidade das
informações declaradas em DIRF em relação aos rendimentos pagos ao Recorrente, no ano
calendário de 2000, a título de trabalho sem vínculo empregatício.
Em resposta, a empresa afirmou não possuir mais documentação em arquivo,
tendo em vista que, após decorrido o prazo legal para armazenamento, esses documentos não
mais ficam arquivados no setor competente.
Dessa forma, a dúvida que a Turma Julgadora a quo não foi sanada a dúvida que a
pretendia esclarecer com a referida diligência e, permanecendo a dúvida com relação à
materialidade do fato, deve-se aplicar o art. 112, do Código Tributário Nacional, em favor do
Recorrente, para que seja reformado o acórdão a quo e exonerado o crédito tributário objeto da
autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000856/2005-21

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital